Tribunal: TJDFT
Processo: 0722694-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722694-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 23.674.620 MARIA DOS ANJOS DE FREITAS, ATLANTIS TECHNOLOGIES LTDA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE ANTONIOLI, L H ANTONIOLI LTDA D E S P A C H O À Agravante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, de maneira clara e concisa, a pretensão deduzida com a interposição do presente Agravo de Instrumento, indicando, ainda, de forma objetiva, o cabimento do recurso, cujas hipóteses se encontram expressamente elencadas no art. 1.015 do CPC/15 e na jurisprudência firmada pelo c. STJ em sede de Recursos Repetitivos (REsp no 1.704.520/MT e do REsp no 1.696.396/MT), sob consequência de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator